Tribunal: TJSP
Processo: 2269756-20.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2269756-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
WILLIAM DE OLIVEIRA VIEIRA e Paciente MARLON HENRIQUE CONGO
ALVES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição das medidas cautelares dispostas no
artigo 319, I e IV, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Marlon
Henrique Congo Alves. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269756-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2269756-20.2019.8.26.0000
Impetrante: William de Oliveira Vieira
Paciente: Marlon Henrique Congo Alves
Comarca: São Paulo
Voto no 47.504
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 14a Vara Criminal da
Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
e terminou acusado da suposta prática dos delitos previstos no
artigo 333 do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
Posteriormente, a custódia terminou convertida em preventiva, em
decisão carente de fundamentação. Alega que não estão presentes os
requisitos justificadores da medida extrema. Sustenta que o paciente
é primário, empresário e tem família constituída, fazendo, portanto,
jus à liberdade provisória. Aduz que as condutas que lhe foram
atribuídas não se caracterizaram, se tratando, assim, de crime
impossível, não havendo motivo apto a justificar a manutenção da
segregação do paciente no cárcere. Invoca a aplicação das garantias
e
princípios
constitucionais,
bem
como
do
entendimento
jurisprudencial. Pleiteia a concessão liminar da ordem, para que a
custódia cautelar seja revogada, com a consequente expedição do
alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela substituição da
prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas ao cárcere.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269756-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Deferida a liminar (fl. 21), foram prestadas
as informações (fls. 25-28).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão parcial da ordem (fls. 31-33).
É o relatório.
O ora paciente está sendo acusado de
infração ao disposto no artigo 333 do Código Penal, em razão de fato
ocorrido em 3 de novembro de 2019, quando ofereceu vantagem
indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de
ofício.
Insurge-se o combativo impetrante contra a
r. decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
O pedido comporta acolhida.
A prisão cautelar, como toda modalidade de
prisão sem sentença, é de caráter excepcional, condicionada a
critérios de certeza relativa e necessidade. Certeza relativa, porque
fundada em meros indícios, colhidos unilateralmente na fase
investigatória e, mais raramente, como decorrência de algum fato
apurado na instrução processual. A ausência da possibilidade de
contraprova pelo indiciado, ou réu, posto que o contraditório ainda
se inicia, ou se desenvolve, indica a necessidade de cautela do
julgador.
O limite é a estrita necessidade: a prisão
provisória é um mal e só deve existir quando, sem ela, houver mal
maior. Por isso, Tornaghi adverte que: “O juiz deve ser prudente e
mesmo avaro na decretação”, alertando contra o perigo daquilo que
chamava de “calo profissional”, pois de tanto mandar prender, acaba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269756-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
esquecendo os inconvenientes da prisão. Também fazia menção ao
perigo da precipitação, “que impede o exame maduro das
circunstâncias e conduz a erros” e ao perigo do exagero, “que leva o
juiz a ver fantasmas, a temer danos imaginários, a transformar
suspeitas vagas em indícios veementes, a supor que é zelo o que na
verdade é exacerbação de escrúpulo”.1
No
caso
em
tela,
entende-se
que
as
circunstâncias pessoais do paciente não indicam a necessidade da
manutenção de sua custódia.
Cuidando-se de crime, cuja pena mínima
cominada
é
de
curta duração,
será
possível,
em
tese,
o
estabelecimento de regime prisional semiaberto para desconto da
reprimenda, ou a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, havendo o risco de que a prisão processual
venha a superar aquela determinada no processo.
Assim, resta concluir que a manutenção do
paciente no cárcere pode implicar em solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderia advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa e antecipada, nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação das medidas cautelares, consistentes
no comparecimento periódico em juízo, e na proibição de ausentar-se
da Comarca, sob pena de, descumpridas as medidas, ser revogada a
benesse, conforme disposto no artigo 319, I e IV, do CPP.
1 Tornaghi, “Instituições de Processo Penal”, 2.a ed., Saraiva, 1978, 3.o vol., p.
183/184.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269756-20.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319, I e IV, do
CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Marlon Henrique
Congo Alves.
Figueiredo Gonçalves
relator